Tribunal: TJBA
Processo: 8074949-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074949-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO FELIPE ALVES BRITO

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO DE SOUZA REIS, LUAN MELO LIMA

AGRAVADO: REBECA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEFERIMENTO DE ALIMENTOS
PROVISÓRIOS
. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. VERBA FIXADA COM MODERAÇÃO. NECESSIDADE PRESUMIDA D
A CRIANÇA
. VERBA ARBITRADA EM MONTANTE SUFICIENTE PARA RESGUARDAR A DIGNIDADE DA INFANTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento
, em que figura como agravantes e agravados, as partes acima elencadas,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.